Tribunal: TJDFT
Processo: 0731667-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731667-45.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA TEIXEIRA LEITE APELADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Impugnação – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Provas em Sentido Contrário - Revogação ANDREIA TEIXEIRA LEITE interpôs recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, a qual julgou procedente o pedido formulado por BANCO SAFRA S/A nos autos da Ação de Busca e Apreensão para “consolidar a posse e propriedade do bem alienado, cuja apreensão torno definitiva, em favor do autor”. Em suas razões recursais (ID 73533578), a apelante defende a possibilidade de discussão das cláusulas contratuais independentemente da purgação da mora, a irregularidade da taxa de capitalização diária de juros e a abusividade da cumulação de juros de mora com juros remuneratórios. Em contrarrazões (ID 73533583), o apelado, preliminarmente, impugna o benefício de gratuidade de justiça anteriormente deferido à recorrente. A apelante, então, foi intimada a apresentar documentação apta a comprovar sua hipossuficiência, tendo se manifestado ao ID 74247871. Pois bem. Com efeito, o Código de Processo Civil, no § 2°, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Os documentos presentes nos autos não corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a gratuidade de justiça para todos os atos processuais, conforme alegado. Da documentação juntada pela apelante, verifica-se que esta percebe remuneração mensal bruta no valor de R$ 14.422,21 (quatorze mil quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos), valor esse, em muito, superior à média nacional. Ainda, em que pese a grande quantidade de descontos, o superendividamento, por si só, não é suficiente para justificar a concessão da benesse, pois não se pode desconsiderar o montante levantado com os empréstimos contratados pela parte. É válido destacar que o comprometimento mensal da renda é uma realidade da maior parte da população. Ainda, o módico valor das custas processuais desse Tribunal não justifica a concessão do benefício. Assim, ACOLHO a impugnação à gratuidade de justiça, revogando o benefício anteriormente concedido. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator